Tribunal: TJSP
Processo: 1004494-32.2022.8.26.0126
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-10
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO (FINANCIAMENTO DE VEÍCULO) JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA O FIM DE SER AFASTADA A COBRANÇA DO PRÊMIO DO SEGURO – RECURSOS DE LADO A LADO.

RECURSO DO AUTOR – INOVAÇÃO RECURSAL – insurgência a respeito da cobrança da tarifa de cadastro – matéria não arguida na petição inicial – apelo não conhecido quanto a esse aspecto.

RECURSO DO

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO (FINANCIAMENTO DE VEÍCULO) JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA O FIM DE SER AFASTADA A COBRANÇA DO PRÊMIO DO SEGURO – RECURSOS DE LADO A LADO.

RECURSO DO AUTOR – INOVAÇÃO RECURSAL – insurgência a respeito da cobrança da tarifa de cadastro – matéria não arguida na petição inicial – apelo não conhecido quanto a esse aspecto.

RECURSO DO AUTOR – divergência entre a taxa de juros anual e o duodécuplo da mensal que não representa capitalização de juros, mas apenas a incidência desses encargos de forma composta – admissibilidade da formação das taxas contratadas por meio do cálculo de juros compostos, prévio ao início do cumprimento do contrato – financiamento a ser pago em parcelas fixas – diferença entre o valor total das parcelas e o valor do contrato que equivale ao total de juros exigidos, previamente informado à parte – previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada (Súmula 541 do STJ) – autor que sabia exatamente qual o valor da dívida e o valor a ser pago – validade – entendimento do STJ proferido em sede de recurso repetitivo – instituição financeira que podia exigir os juros que exigiu, não sendo o caso de alteração do encargo.

RECURSO DO AUTOR – JUROS REMUNERATÓRIOS – INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO – Lei no 4.595/64 que afastou a incidência do Decreto-Lei no 22.626/33 de todos os contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional – Súmula 596 do STF – precedente do STJ julgado em regime de processo repetitivo – redução dos juros expressamente pactuados que só poderia se dar no caso de cobrança abusiva – necessidade de demonstração de que a taxa de juros pactuada no contrato discrepava da média do mercado, o que não se evidenciou nos autos.

RECURSO DO AUTOR – TARIFAS BANCÁRIAS – PERTINÊNCIA EXAMINADA COM BASE NA TESE FIXADA PELO STJ EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO – tarifa de registro de contrato que podia ser cobrada – previsão contratual – demonstração nos autos do registro do veículo em nome do autor junto ao órgão de trânsito competente – inexistência de onerosidade excessiva – tarifa de avaliação – ré que trouxe laudo para comprovar a efetiva prestação de serviço de avaliação de veículo usado – onerosidade excessiva não demonstrada – cobrança cabível.

RECURSO DA RÉ – PRÊMIO DO SEGURO PRESTAMISTA – DEVOLUÇÃO – descabimento – financiamento já quitado – consumidor que se beneficiou, ao longo de todo o período que vigorou o contrato, da cobertura securitária – devolução do prêmio que viola a boa-fé objetiva – sentença reformada no ponto.

Resultado: recurso do autor desprovido quanto à parte conhecida e recurso da ré provido.